Tribunal: TJSP
Processo: 2103686-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 – Insurgência contra decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora, determinando a garantia do juízo sob pena de não conhecimento dos embargos do devedor - Inadmissibilidade - Pretensão de constrição de imóvel pertencente à terceiro – Impossibilidade – Inexistência, nos autos, de qualquer documento hábil a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 – Insurgência contra decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora, determinando a garantia do juízo sob pena de não conhecimento dos embargos do devedor - Inadmissibilidade - Pretensão de constrição de imóvel pertencente à terceiro – Impossibilidade – Inexistência, nos autos, de qualquer documento hábil a comprovar a titularidade da embargante sobre o imóvel oferecido para garantia do juízo - Precedente desta Câmara - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103686-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FORTE &
FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103686-76.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/5
VOTO no 20380
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2103686-76.2020.8.26.0000
Agravante: FORTE & FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - IPTU -
Exercícios de 2015 e 2016
Insurgência contra decisão que
rejeitou o bem oferecido à penhora, determinando a garantia do
juízo sob pena de não conhecimento dos embargos do devedor -
Inadmissibilidade - Pretensão de constrição de imóvel pertencente
à terceiro Impossibilidade Inexistência, nos autos, de qualquer
documento hábil a comprovar a titularidade da embargante sobre o
imóvel oferecido para garantia do juízo - Precedente desta Câmara
- Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de
autos de embargos à execução, contra r. decisão de fls.267 que dispôs: “Vistos.
A embargante ofereceu em garantia bem imóvel que não se encontra em nome
dela, logo, o bem não foi aceito pela embargada. Com razão a embargada.
Comprova-se a propriedade do bem imóvel pelo registro no cartório imobiliário, se
este registro está em nome de terceiro não pode servir como garantia do débito.
Defiro o prazo de 10 dias para que a embargante proceda à garantia do juízo,
sob pena de rejeição dos embargos. Intime-se” (sic).
Em suas razões, sustenta a agravante que por
ocasião da determinação do registro da penhora na matrícula do bem, constatou-
se que a transcrição do registro ainda constava em nome do antigo proprietário,
de sorte que o competente Cartório de Registro de Imóveis apresentou anota de
devolução, informando que o registro da penhora solicitada não poderia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103686-76.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/5
levado a efeito em virtude de inexistirem bens registrados em nome do
executado. Aduz que a agravante já foi reconhecida como parte legítima na
execução, em virtude de ser a adquirente e atual promitente compradora do bem,
não estando mais em discussão a sua legitimidade. Pugna pela reforma da
decisão agravada, vez que o bem imóvel outrora aceito já se encontra na esfera
dominial da agravante, deferindo-se, portanto, o pedido de expedição de ofício
ARISP, para constar como executado os dados do antigo proprietário do imóvel
constantes dos registros.
Recurso recebido e processado (fls.272/273),
com contraminuta às fls.282/286.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal para
cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2015 e 2016, incialmente
ajuizada em face de Moyses Schechtam (Espólio).
Efetivada a citação (fls.10 da execução), a
agravante pugnou pela substituição do polo passivo, em razão de ter adquirido o
imóvel objeto da exação mediante escritura de venda e compra, devidamente
coligida aos autos.
Ato
continuo,
a
agravante
apresentou
embargos de devedor, oferecendo, para tanto, o imóvel descrito na certidão de
matrícula juntada às fls.67/74 destes autos, da qual infere-se que o proprietário
constante do fólio real trata-se exatamente do executado originário, Sr. Moyses
Schechtam.
A respeitável decisão agravada indeferiu o
pedido, ao fundamento de que o imóvel não pertence à agravante, pois está
registrado em nome de terceiro.
A decisão está correta e deve ser mantida.
Com efeito, a ausência de prova da titularidade
do direito alegadamente exercido pela agravante por meio de documento hábil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103686-76.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/5
(escritura pública de venda e compra), não permite acolher a pretensão deduzida,
mesmo porque, sem a comprovação da titularidade do bem oferecido com o
desiderato de garantia do juízo, tem-se que eventual penhora seria inócua, diante
da impossibilidade de alienação e registro de eventual arrematação do imóvel
pertencente à terceiro.
Confira-se,
a
respeito,
entendimento
já
adotado por esta Câmara:
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de São Manoel IPTU de
2001 a 2005 Penhora de imóvel Não cabimento ao caso, pois não
há prova de nenhuma relação do executado com o bem e tal
imóvel é titularizado por terceiros estranhos à execução -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2015830-16.2016.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, j. em 28.6.2016). “PENHORA
Execução
fiscal relativa a IPTU dos exercícios de 2006 a 2010
Pretensão
de constrição de imóvel pertencente a terceiro, estranho à relação
processual
Inadmissibilidade
Inexistência, nos autos, de
qualquer documento hábil (escritura pública de venda e compra,
compromisso particular de venda e compra, etc) a comprovar o
direito do executado sobre o bem a ser penhorado - Hipótese em
que não há prova de qualquer relação do executado com o bem,
nem concordância do proprietário com a constrição
Fato que
impede o aperfeiçoamento da penhora e não o torna apto a
garantir o débito - Precedente desta Câmara - Decisão mantida -
Recurso a que se nega provimento.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO
no 2215276-34.2015.8.26.0000, Comarca de São Manuel, deste
Relator, j. em 15.08.2016).
Ademais, salutar observar que de acordo com
o dicção do artigo 1.245, do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2103686-76.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 5/5
apenas se configura juridicamente com o registro do título translativo perante o
competente Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a agravante não
poderia ter oferecido bem sobre o qual não detém a propriedade.
Por tais fundamentos, a manutenção da
decisão agravada é medida que se impõe, porque, sem a prova da relação da
agravante com o imóvel, a penhora sobre ele não poderia se aperfeiçoar e não
estaria apta a garantir o débito.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator